Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROIBIÇÃO DE MANTER QUALQUER CONTATO COM A VÍTIMA. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR ATIPICIDADE DE CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINTS DAS MENSAGENS ENVIADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova oral e documental acostada aos autos demonstrou a autoria e a materialidade do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida, haja vista que o réu, mesmo ciente de que não poderia manter qualquer contato com a vítima, encaminhou mensagens para ela por meio da rede social.

2. O simples fato de o réu negar a autoria e materialidade do delito, afirmando que entrou em contato com a ofendida para saber sobre a sua gravidez, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, sobretudo porque o acusado poderia receber notícias da gestação mediante sua mãe e irmã, que mantinham contato com a vítima.

3. Recurso do réu conhecido e desprovido.